Tribunal: TJDFT
Processo: 0735778-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO SEM CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 99, § 2o DO CPC.
1. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o, inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Inteligência do artigo 99, §2o do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.